Tribunal: TJMT
Processo: 1024010-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024010-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CLEUNICE RODRIGUES DE ALCANTARA - CPF: 139.605.711-00 (AGRAVADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (ADVOGADO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
HONORÁRIOS PERICIAIS –
DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES –
VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024010-74.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em
Cumprimento de Sentença em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00.

O agravante alega que o valor é exorbitante, e muito superior ao previsto na tabela constante da Resolução Nº 232 do CNJ, bem como discutido nos autos.

Aduz que nos termos do art. 95 do CPC essa verba deve ser rateada, tendo em vista que a perícia foi determinada de ofício.

Diz que como a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, quem deve arcar com esse custo é o Estado.

Efeito suspensivo
deferid
o
no ID.
236544651
.

Sem c
ontraminuta
conforme certificado
no ID.
242136678
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivosh
onorários fixados em R$4.000,00
.

O
CPC prevê, no art. 95, que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

Neste caso,
nem a
autor
a
e nem
o
réu pediram a perícia especificamente, concluindo-se, portanto, que foi determinada de ofício e por isso deve ser rateada entre as partes, sendo
a
autor
a
beneficiári
o
da justiça gratuita, a parte que lhe cabe deverá ser quitada conforme orientado no §3º do art. 95 do CPC.

Quanto a remuneração do perito
esta
deve ser fixada em valor justo que leve em conta a sua qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Neste caso trata-se de conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e
para
apurar a eventual existência de saldo.

Logo, não se trata de questão de alta complexidade que demande prazo considerável e custos
altos
.

Portanto, a quantia estabelecida é excessiva e comporta minoração.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a ess
es critérios, deve ser reduzido”.
(N.U 1004780-46.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

Ademais,
está na alçada do Juiz a decisão sobre a remuneração do trabalho do perito, com o que pode designar outro perito, se julgar onerosos os honorários propostos pelo primeiro indicado
(REsp nº. 100307/SP).

Contudo, isso não significa que o perito seja obrigado a aceitar o encargo pelo montante estipulado, e sim que o juiz não fica
adstrito
à importância por ele apresentada, se considerar exorbitante. Na hipótese de o perito nomeado não concordar com o
quantum
definido, deverá ser substituído por outro profissional igualmente capacitado para a função.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso

para minorar o valor dos honorários periciais para
R$
2.000,00
e determinar que sejam rateados entre as partes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024